Tribunal: TJES
Processo: 0025730-55.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: DPVAT
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025730-55.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MOACIR XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
.

2. O atropelamento sofrido pelo recorrido, gerador de debilidade permanente da função do joelho direito em grau acentuado (75%, segundo laudo de exame de corpo de delito), foi adequadamente considerado pela sentença ao fixar o
quantum
indenizatório à luz do enunciado sumular nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não atentou o julgador primevo ao enunciado sumular nº 580, ao tema repetitivo nº 898 (REsp 1.483.620/SC) e ao anterior julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, da lavra do STJ, cabendo promover de ofício a devida adequação do termo inicial da correção monetária para que seja contada desde o evento danoso.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício quanto ao termo inicial da correção monetária incidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, bem como alterar de ofício o termo inicial da correção monetária incidente na espécie, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0025730-55.2013.8.08.0035

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: MOACIR XAVIER DOS SANTOS

JUÍZA: DRª. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 175/178, que acolheu a pretensão autoral, impondo condenação a título de seguro DPVAT (75% do valor máximo da indenização, descontado o montante outrora recebido a tal título), acrescido de juros e correção monetária.

A parte apelante, a partir do teor do laudo produzido no DML, aduz que a INVALIDEZ verificada, uma vez enquadrada na tabela prevista em lei, apenas autoriza o pagamento de valor tal como já efetuado.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
, a saber:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A pretensão do autor está relacionada a atropelamento sofrido em 10/01/2011 (boletim de ocorrência acostado às fls. 20/22), gerador de debilidade permanente da função do joelho direito em grau acentuado (75%, segundo laudo de exame de corpo de delito elaborado em 09/05/2011, acostado às fls. 38/39).

Consoante orienta o enunciado sumular nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

O mesmo Tribunal, nesse sentido, consignou que o percentual da perda deve ser aplicado sobre o valor máximo de indenização a ser pago pelo seguro (STJ, AgInt no REsp nº 1.573.589/MS, publicado em 1/10/2020), ao que se atentou o julgador primevo ao aplicar o percentual de debilidade sobre o valor máximo de indenização (R$13,500,00), não merecendo, nesse ponto, reparo.

Diversamente se dá quanto ao termo inicial da correção monetária, fixado pela sentença como sendo a data do ajuizamento.

Destaco que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura
reformatio in pejus
” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017).

Correto seria, à luz da orientação do Tribunal da Cidadania, contar-se a correção monetária desde o evento danoso, nos termos do entendimento sumular nº 580, do tema repetitivo nº 898 (REsp 1.483.620/SC) e do anterior julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
, bem como retifico de ofício o termo inicial da correção monetária incidente na espécie para fazê-la incidir desde o evento danoso.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pelo recorrente em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso e RETIF
ICAR de ofício
o termo inicial da correção monetária
.